Tribunal: STF
Processo: HC 267414
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMINÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus preventivo, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.1.2026, por Georges Estevam Michaelides Júnior, advogado, em benefício de Josiane de Carvalho Mariano, pelo qual requer “SALVO-CONDUTO para determinar que, na hipótese de confirmação da condenação ou ordem de prisão emanada do STJ/Juízo de origem, a Paciente JOSIANE DE CARVALHO MARIANO inicie o cumprimento da pena em PRISÃO DOMICILIAR” (e-doc. 1).
O caso
2. Consta dos autos que a paciente foi condenada às penas de cinco anos e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), assegurado o direito de recorrer em liberdade.

3. O recurso de apelação interposto no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi desprovido pela Décima Terceira Câmara Criminal daquele Tribunal, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Josiane de Carvalho Mariano foi condenada por tráfico de drogas ao tentar ingressar em penitenciária com nove porções de droga sintética MDMB-4EN-PINACA, sem autorização legal. A ré confessou parcialmente os fatos, alegando coação moral irresistível e pleiteando atenuantes e prisão domiciliar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de coação moral irresistível pela ré e (ii) a possibilidade de aplicação de atenuantes e concessão de prisão domiciliar.
III. Razões de Decidir 
3. A defesa não comprovou a coação moral irresistível, sendo insuficiente a mera alegação sem provas concretas.
4. A atenuante da confissão foi compensada pela agravante da reincidência. A redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se aplica devido à reincidência específica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A coação moral irresistível exige prova concreta e não foi demonstrada. 2. A reincidência impede a aplicação de atenuantes e a concessão de prisão domiciliar”.

4. Insistindo na concessão do benefício da prisão domiciliar, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal paulista. Contra essa decisão, foi interposto agravo, pendente de análise no Superior Tribunal de Justiça.

5. No presente habeas corpus preventivo, o impetrante sustenta que “a Paciente é mãe imprescindível da criança P. H. M. F., nascido em 28/06/2017, contando atualmente com 08 (oito) anos de idade”, e que, “dada a reincidência da Paciente e o montante da pena, a expedição de Mandado de Prisão para o REGIME FECHADO será automática, separando abruptamente a mãe de seu filho de apenas 8 anos, em flagrante violação à ordem constitucional e aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte (HC Coletivo 143.641/SP)” (fl. 2, e-doc.1).

Argumenta que “a jurisprudência atual e dominante do STF é firme no sentido de que a reincidência da genitora, por si só, não impede a concessão da prisão domiciliar, sob pena de violar o princípio da intranscendência da pena” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “a Paciente encontra-se em liberdade, residindo no endereço declinado na qualificação (comprovante de residência anexo), onde cuida de seu filho e de onde não se ausentou. O recolhimento ao cárcere fechado neste momento seria medida de extrema crueldade com o infante, desestruturando o núcleo familiar sem necessidade cautelar, visto que a resposta penal pode ser satisfeita, excepcionalmente, através da prisão domiciliar” (fl. 3, e-doc. 1).  

Estes os pedidos:
“1. Em CARÁTER LIMINAR, que seja concedido a paciente a benesse da PRISÃO DOMICILIAR, lastreado nos termos da decisão proferida no Habeas Corpus Coletivo nº 1888202, na Lei da Primeira Infância (13.257/2016), nas Regras de Bangkok em suas regras 64 e 58, e no Princípio da Fraternidade. 
2. NO MÉRITO, torne-se sólido o decisum liminar” (fl. 24,
e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

7. O pedido apresentado pelo impetrante não tem respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Busca-se na presente impetração concessão do benefício da prisão domiciliar em favor da paciente, em caso de eventual manutenção da condenação pela qual sentenciada.

8. Na espécie, a paciente foi condenada à pena de cinco anos de reclusão pela prática do delito de tráfico de drogas, em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

9. Ao analisar o pedido de concessão de prisão domiciliar, feito na interposição da apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:
“quanto ao pedido de cumprimento da pena ora mantida, em prisão domiciliar, observa-se que tal pleito não veio acompanhado de prova idônea quanto ao preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação vigente e, em que pese solicitado, sequer foi efetivamente examinado pelo juízo a quo, a inviabilizar a análise sob pena de supressão de instância.
Outrossim, destaca-se que eventual necessidade de afastamento da sentenciada, com a concessão de prisão domiciliar, é de competência do Juiz da Execução, que terá condições de analisar suas condições pessoais no momento da execução da pena”.

10. Neste habeas corpus preventivo, defende-se a ilegalidade de eventual prisão da paciente, em regime fechado, pelo qual se pleiteia que lhe seja garantido o direito de cumprir a pena em domicílio, caso manido o acórdão do Tribunal paulista.

A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à prisão preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.
11.  Na espécie, o juízo de primeira instância afirmou que, “em razão do quantum de pena aplicado e da reincidência específica, o que revela maior gravidade da conduta, fixo o regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, mostrando-se desproporcional e insuficiente a fixação de regime menos aflitivo” (e-doc. 4).

A paciente não foi condenada a cumprir pena no regime aberto. Tampouco tem idade superior a setenta anos nem está acometida de doença grave (art. 117 da Lei n. 7.210/1984). Não se comprova seja mãe de adolescente com alegada limitação mental (inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984), o que exigiria cuidados especiais. Esse conjunto de dados poderia conduzir, excepcionalmente, à concessão de prisão domiciliar humanitária, o que não ocorre na espécie.

Não se comprovam os requisitos legais para concessão de salvo conduto em razão de eventual manutenção da condenação da paciente, em regime fechado. Embora, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, haja previsão da possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, que foi condenada a cumprir pena pela prática do crime de tráfico de drogas, em regime fechado.

Consideradas essas circunstâncias, tem-se motivação suficiente para, neste momento, afastar o direito à prisão domiciliar de mãe de criança menor de doze anos, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI N. 7.210/1984). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente condenada, definitivamente, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em regime inicial fechado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a possibilidade de deferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, com fundamento no fato de a paciente ser genitora de filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A paciente não preenche os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, especialmente porque a condenação impôs pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, o que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviabiliza sua transferência para o regime de prisão domiciliar. 
4. As instâncias precedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, tampouco a necessidade concessão da prisão domiciliar por razões de natureza humanitária. 
5. Nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução não apenas zelar pelo regular cumprimento da pena e da medida de segurança, mas também inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, adotando as providências necessárias para seu adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidades. 
6. Nesse contexto, quanto a eventual transferência da apenada para local mais compatível com sua condição de mãe – seja no âmbito do sistema prisional, seja em regime domiciliar –, caberá, em primeiro lugar, à autoridade judiciária da execução, após a oitiva do Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), decidir pelas medidas mais adequadas e suficientes ao caso concreto, como efetivamente ocorreu.
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 258.391-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – FILHO – REINCIDÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Ante a reincidência, a existência de filho menor não justifica o reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo ser observados os requisitos autorizadores da medida” (HC 196.919, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.5.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. INDÍCIOS DE INTEGRAR A PACIENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA E ESTRUTURADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 254.315-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).

12. No caso, como enfatizado pelo Tribunal paulista, o pedido de prisão domiciliar não foi submetido ao juízo da execução, competente para análise desse pleito. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora